Tribunal: TJES
Processo: 0006639-16.2008.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006639-16.2008.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA DE FATIMA MIGUEL DA CUNHA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Marina de Fátima Miguel da Cunha e outros, reformando a sentença que havia extinguido a execução. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a extinção pelo juízo de origem decorreu da inércia dos credores em apresentar memória de cálculo do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao fundamento da sentença de primeiro grau, notadamente a alegada inércia dos exequentes em apresentar planilha de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que os exequentes não permaneceram inertes, pois apresentaram manifestação tempestiva, requerendo informações ao devedor necessárias para a apuração do valor devido.

A sentença extintiva ignorou tal petição e extinguiu a execução em contradição com decisões anteriores que já haviam segregado a parte incontroversa da controvertida.

O provimento da apelação assentou, de modo claro, que o pedido de pagamento da parte incontroversa não implica renúncia ao crédito remanescente, afastando a tese de anuência aos cálculos do executado.

A alegada omissão não se verifica, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito (EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19.12.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

Não configura omissão o acórdão que enfrenta a controvérsia de forma clara, ainda que contrariamente ao interesse da parte embargante.

O pedido de pagamento da parte incontroversa não implica renúncia ao crédito remanescente nem anuência aos cálculos do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005337-80.2011.8.08.0035

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
:
MARIA DE FÁTIMA MIGUEL DA CUNHA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marina de Fátima Miguel da Cunha e outros para reformar a sentença de primeira instância que havia julgado extinta a execução.

Em suas razões aponta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Alega que a extinção da execução pelo juízo de origem não se fundamentou na impossibilidade de fracionamento do pagamento, mas sim na omissão da parte exequente em apresentar o valor devido e seus respectivos parâmetros quando intimada para tal.

Defende que, ao se omitir, a parte credora anuiu com os cálculos do executado, não se aplicando ao caso o Tema nº 28 do STF.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o provimento do apelo dos exequentes não considerou que a extinção da execução em primeira instância decorreu da inércia dos credores em apresentar a memória de cálculo do saldo remanescente.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente a controvérsia, concluindo pelo desacerto da sentença que extinguiu prematuramente o cumprimento de sentença.

A tese de omissão do embargante parte de premissa fática equivocada, qual seja, a de que os exequentes teriam se mantido inertes quando instados a apresentar o cálculo do valor que ainda entendiam devido.

Conforme ressaltado pelos próprios embargados em sua impugnação, e como se extrai dos autos, após a decisão que homologou o valor incontroverso e determinou o prosseguimento do feito quanto à parte controversa, os exequentes foram intimados a apresentar planilha atualizada do débito (fl. 927).

Em resposta, os embargados manifestaram-se tempestivamente (fl. 937), destacando que a apuração dos valores controvertidos — especificamente as diferenças relativas ao pensionamento mensal — dependia de informações a serem prestadas pelo próprio devedor.

Naquela oportunidade, pleitearam a intimação do ente público para que informasse os índices dos reajustes salariais (soldos) dos policiais militares, aplicados entre dezembro de 2005 e agosto de 2016, a fim de viabilizar a correta apuração do
quantum debeatur
.

A sentença extintiva, todavia, ignorou tal petição e, em contradição com os pronunciamentos judiciais anteriores que já haviam segregado a execução em parte incontroversa e controversa, extinguiu o feito pelo pagamento.

Sob tais premissas, o acórdão embargado, ao reformar a sentença, decidiu corretamente que o pedido de pagamento da parte incontroversa não implica renúncia ao crédito remanescente, também não se vislumbrando a alegada inércia da parte credora.

Na ocasião, consignou de forma expressa:

Com efeito, a concordância das partes é restrita aos valores reconhecidos pelo devedor e homologados pelo juízo, não alcançando os critérios de cálculo e metodologia de apuração da rubrica, sob pena de condicionar o levantamento do saldo à renúncia de parte do crédito pretendido.

Evidentemente, não é possível considerar que o pedido de homologação do crédito reconhecido pelo devedor corresponda a anuência aos critérios de cálculo e, consequentemente, a renúncia a eventual o saldo remanescente informado no pedido de cumprimento de sentença.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. O que se percebe é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o
s embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)